Tribunal: TJES
Processo: 0014991-03.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014991-03.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: COSME SANTANA BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CÚMULO MATERIAL MANTIDO. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade estão comprovadas pelos laudos de exame de lesões corporais e pela prova oral colhida.

2. Utilização do preceito secundário previsto no artigo 129, §9º, do CP, haja vista a data da prática do crime e a vigência da alteração legislativa. Desclassificação afastada.

3. Nos termos do artigo 71 do CP, há crime continuado "quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro [...]."

4. Para a fixação do valor mínimo de reparação, basta o pedido formulado na inicial. O dano moral em caso de violência doméstica é
in re ipsa.
Valor razoável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014991-03.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: COSME SANTANA BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENATO GASPARINI CONRADO DE MIRANDA - ES10075

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Cosme Santana Barbosa da Silva
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 6ª Vara Criminal da Serra
, que condenou o réu pela prática dos crimes tipificados no
artigo 129, §13º, do CP
, por duas vezes, e
artigo 147 do CP
, por duas vezes, impondo-lhe a pena de
11 meses de detenção em regime inicial aberto
, fixando o valor mínimo de reparação pelos danos morais em
R$1.500,00.

Na origem, a denúncia narrou que, em 30 de outubro de 2021,
Cosme, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física de sua companheira e de sua sogra, além de ameaçá-las por palavras.
Segundo o MPES, embora separados de fato, o apelante e sua companheira ainda viviam na mesma casa. No dia dos fatos,
Cosme iniciou uma discussão com sua sogra, empurrando-a e causando as lesões descritas em laudo pericial.
Quando a ex-companheira tentou intervir, foi interpelada pelo agente que "disse que queria o exame de DNA dos filhos e a vítima Ilvania, sentindo-se ofendida, deu um tapa no rosto do denunciado.
Este passou, então, a agredir a vítima Ilvania, com soco e chutes, causando-lhe as lesões [também] descritas no laudo
."

O apelante, em síntese, diz não haver provas para a condenação. Subsidiariamente, quanto à lesão corporal, pugna pela desclassificação para o crime tipificado no artigo 129, §9º, do CP, pretendendo, ainda, o reconhecimento do crime continuado para a ameaça e a exclusão do valor mínimo de reparação pelos danos.

Sem nenhuma razão o apelante.

Ao contrário do que se diz genericamente,
autoria
e
materialidade
estão comprovadas pelos
laudos de exame de lesões corporais e pela prova oral colhida.

Ainda no inquérito, consta do boletim unificado n.º 46223004 que os policiais se dirigiram até o local dos fatos por determinação do CIODES. Chegando, foram informados de que Cosme, embriagado, iniciou uma discussão com sua ex-companheira e sua sogra, não apenas agredindo ambas, como, também, proferindo ameaças. Embora conste no BU, também, a negativa do agente, a oitiva das vítimas perante a autoridade policial foi esclarecedora.

Ilva Araújo Santos
disse "que hoje Cosme veio questionar a declarante pelo fato dela não aceitar o relacionamento de sua filha." Após discussão, "
foi empurrada por Cosme; que caiu no chão e possui vários machucados pelo corpo
; que Cosme
foi para cima de sua filha Ilvania e passou a agredi-la com socos
; que
tanto a declarante quanto a sua filha foram xingadas e ameaçadas
."

Ilvania Ribeiro Santos
confirmou que Cosme é agressivo quando faz uso de bebida alcoólica, o que ocorreu no dia dos fatos. Segundo a vítima,
a mesma teria tentado defender a sua mãe, que foi empurrada e caiu e pernas para cima, sofrendo as lesões
. Disse, ainda, que depois
foi agredida com socos e chutes, tendo o agente proferido a seguinte ameaça a ambas as vítimas: "se chamar a Polícia e for preso, vou matá-las".

Tal narrativa foi, ainda, corroborada pelos policiais militares responsáveis pela diligência (folhas 9/10-verso).

Em juízo, a versão ministerial foi novamente confirmada.

Como bem apontado pelo juízo de origem:

O acusado em sede de seu interrogatório em Juízo, procedido sob toda a ótica do Contraditório, através de áudio/vídeo, apesar de narrar que teve um entreveiro com a vítima, apenas defendeu-se das investidas da vítima. Na ocasião, narrou que a vítima estava alcoolizada e em momento algum ameaçou as vítimas.

Por sua vez, a vítima Ilvania Ribeiro Santos (ex companheira), compareceu em Juízo e sob toda a ótica do Contraditório, por intermédio de áudio/vídeo, confirmou que no dia dos fatos após discutir com o acusado em razão deste estar alcoolizado e estar movido por ciúmes ao dizer que visualizou uma conversa no aparelho celular da vítima de uma suposta traição inexistente, passou a querer exigir exame de DNA do filho, momento em que foi agredida pelo réu como consta da inicial.

Relatou ainda a ex companheira do acusado que o réu na ocasião tamvém agrediu sua genitora, bem como ameaçou ambas de morte caso fosse preso devido todo o episódio.

Corroborando as palavras da vítima ex companheira do acusado, sua genitora Ilva Araújo Santos, sogra do réu, também em Juízo e sob toda a ótica do Contraditório por áudio/vídeo, confirmou que o acusado bastante nervoso no dia dos fatos a agrediu e ameaçou como consta da inicial em razão de estar nervoso após discutir com sua filha.

Sedimentando toda as versões das vítimas, o Policial Militar responsável pela ocorrência no dia dos fatos, também por áudio/vídeo, confirmou o teor do boletim de ocorrência lavrado no sentido de que as vítimas o relataram que o acusado havia agredido e ameaçado.

Como se sabe, principalmente em crimes sem testemunhas,
a palavra da vítima é válida para a condenação quando coerente com os demais elementos colhidos na instrução, o que é o caso dos autos.

Não há que se falar, assim, em falta de provas para a procedência da pretensão punitiva estatal
, argumento trazido em apelação de modo extremamente genérico e sem nenhuma análise das provas produzidas.

Quanto à pretensão de desclassificação - para o qual não se agregou nenhum fundamento -, ressalte-se nem sequer haver interesse,
já que, embora reconhecida a prática do crime tipificado no artigo 129, §13º, do CP, utilizou-se, na sentença, o preceito secundário previsto no artigo 129, §9º, do CP
, haja vista a data da prática do crime e a vigência da alteração legislativa (Lei n. 14.1488/2021).

No que tange ao pleito de reconhecimento do
crime continuado
, também sem razão o apelante.

A despeito do que sustenta, nos termos do artigo 71 do CP, há crime continuado "quando o agente,
mediante mais de uma ação ou omissão
, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro [...]." Justamente por isso não existe razão para que se pretenda o reconhecimento da continuidade, até porque a ameaça às vítimas ocorreu por meio de uma única ação.
Isso, no limite, justificaria o reconhecimento do concurso formal (artigo 70 do CP), embora em sua forma imprópria, já que a ação foi dolosa e os crimes, obviamente, decorrem de desígnios autônomos (eis que o escopo do agente, era ameaçar cada vítima, individualmente),
situação que levaria, na prática, à aplicação do cúmulo material, não importando alteração prática na sentença.

Quanto à exclusão da indenização por danos morais sob o argumento de que "não foi objeto de contraditório judicial", sabe-se já ter sido definido pela jurisprudência pátria que
basta o pedido formulado na inicial, a partir do que o réu pode declinar toda a sua matéria de defesa.
O dano moral, aliás, em caso de violência doméstica, é
in re ipsa
, mostrando-se o valor de R$1.500,00 minimamente proporcional à conduta praticada e à situação financeira de agente e vítima, não representando, por fim, enriquecimento ilícito. Friso, inclusive, que o valor é extremamente baixo e poderá, a depender de provovação da parte, ser complementada no juízo cível.

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.